Tribunal: STF
Processo: RMS 37805
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Marisa Furtado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem em mandado de segurança, em razão do entendimento de que não houve a efetiva demonstração do direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada “Amazônia Legal”.
    Distribuído o mandamus no STJ, o então Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho entendeu conveniente solicitar informações ao impetrado, para depois resolver o pedido liminar. 
    Prestadas as informações, o Relator, com o intuito de evitar prejuízos de difícil reparação à impetrante, deferiu parcialmente a liminar requerida, apenas para manter a posse provisória do imóvel (v. 18, p. 27-31). 
    Na sequência, após apresentação do parecer do Ministério Público Federal, a segurança foi denegada, por meio de acórdão (v. 18, p. 94-116) assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE TERRAS DA UNIÃO EM ÁREA DA AMAZÔNIA LEGAL. INDÍCIOS DE FRACIONAMENTO ILÍCITO DE IMÓVEL MAIOR QUE O LIMITE LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MEDIANTE PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DE GLEBA DELE INTEGRANTE, FORAM IDENTIFICADOS JÁ NA PRIMEIRA VISTORIA E CONFIRMADOS POSTERIORMENTE. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM MATO GROSSO EM JANEIRO DE 2015. A MANIFESTAÇÃO POR ELE DIRIGIDA AO COORDENADOR REGIONAL EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO TEVE CARÁTER DECISÓRIO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE FRACIONAMENTO ILÍCITO DE IMÓVEL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE 15 MÓDULOS FISCAIS, MAS APENAS OPINATIVO. ALEGADA INEFICÁCIA DOS LAUDOS DE VISTORIA PARA SUBSIDIAREM A DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. O PRAZO DE VALIDADE DE 2 ANOS DE CADA LAUDO, PREVISTO NO PARÁGR. ÚNICO DO ART. 19 DA PORTARIA MDA 23/2010, PRESSUPUNHA QUE HOUVESSEM SIDO ELES CONCLUSIVOS PELO DEFERIMENTO SEM RESSALVAS DO PLEITO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS. A DECISÃO QUE INDEFERIU O ALUDIDO PLEITO NÃO SE BASEOU APENAS NO CONTEÚDO DOS LAUDOS DE VISTORIA, MAS EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTATADOS NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO DENOTAM A MENCIONADA VIOLAÇÃO DO DIREITO DA IMPETRANTE DE PRODUZIR PROVAS OU EXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA UNILATERAL, UMA VEZ QUE A SEGUNDA VISTORIA DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL FOI REALIZADA EXATAMENTE EM ATENDIMENTO A PEDIDO DA IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO PARTICULAR DENEGADO. 
    1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARISA FURTADO contra decisão do MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em razão do improvimento do Recurso Administrativo, por ela interposto.
    2. O Recurso Administrativo foi interposto contra decisão do Coordenador Regional Extraordinário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, no Estado do Mato Grosso, que indeferiu o pedido de regularização fundiária em razão da constatação de fracionamento de área maior que o limite permitido pela Lei 11.952/2009 em relação às ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal.
    3. Na hipótese dos autos, os indícios de fracionamento ilícito de imóvel maior que o limite legal para regularização fundiária, mediante pleito de regularização de gleba dele integrante, foram identificados já na primeira vistoria realizada em 22.7.2009 (fl. 61/64).
    4. Nessa vistoria os peritos constataram que tanto a sede da área quanto a estrutura de produção, recepção, secagem e armazenamento de grãos era utilizada conjuntamente com outros requerentes de regularização fundiária de glebas também integrantes do mesmo imóvel, descaracterizando a parcela de terra objeto da pretensão da impetrante como unidade autônoma de produção por ela individualmente explorada.
    5. Ficou constatado, também, que apenas em 26.8.2010, data posterior à da primeira vistoria realizada no imóvel, iniciara a impetrante suas atividades como pequena produtora, consoante o demonstra a sua inscrição estadual juntada aos autos (fls. 98).
    6. Na segunda vistoria realizada no imóvel, em 19.4.2012 (fls. 150/152), feita em atendimento a requerimento da impetrante, foram confirmados os indícios de fracionamento ilícito de imóvel de tamanho superior ao teto legal, o que infirma sua alegação de que ambas as vistorias teriam sugerido o deferimento sem ressalvas da almejada regularização fundiária.
    7. Essa segunda vistoria concluiu que, embora cumpridos os requisitos previstos no art. 5o. da Lei 11.952/2009, em especial os dos incisos III e IV, praticar cultura efetiva e comprovar o exercício de ocupação e exploração direta, mansa e pacífica, por si ou por seus antecessores, anterior a 1o. de dezembro de 2004, a regularização fundiária deveria ser condicionada à análise complementar da consultoria jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, justamente em virtude da constatação de que a Impetrante ocupava e explorava o imóvel rural de forma direta, mansa e pacificamente, porém com estreita parceria com seus vizinhos, que antes eram sócios da unidade produtiva.
    8. Quanto à alegação de impedimento do servidor ocupante da função de Chefe da Divisão Estadual de Regularização Fundiária em Mato Grosso em janeiro de 2015, cumpre destacar que, a manifestação por ele dirigida ao Coordenador Regional Extraordinário de Regularização Fundiária (fls. 213) não teve caráter decisório sobre a existência ou não de fracionamento ilícito de imóvel superior ao limite legal de 15 módulos fiscais, mas apenas opinativo.
    9. Além disso, a segunda vistoria não concluiu pelo irrestrito deferimento do pedido de regularização fundiária, mas o condicionou à análise da Consultoria Jurídica do MDA sobre a provável existência de fracionamento ilícito do imóvel, situação já detectada inclusive na primeira vistoria, da qual não participou o servidor cujo impedimento foi cogitado.
    10. No que se refere à suposta incompetência da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, vale lembrar que o art. 33 da Lei 11.952/2009 transferiu do INCRA para o Ministério do Desenvolvimento Agrário a gestão do programa de regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal.
    11. Em relação à apontada ineficácia dos laudos de vistoria para subsidiarem a decisão pelo indeferimento do pleito de regularização fundiária, deve-se destacar que o prazo de validade de dois anos de cada laudo, previsto no parágr. único do art. 19 da Portaria MDA 23/2010, pressupunha que houvessem sido eles conclusivos pelo deferimento sem ressalvas do pleito de regularização fundiária, o que não ocorreu no caso dos autos.
    12. Ademais, a decisão que indeferiu o aludido pleito não se baseou apenas no conteúdo dos laudos de vistoria, mas em outros elementos de prova constatados na tramitação do processo administrativo, a exemplo da utilização, pela impetrante e por interessados em outros quatro requerimentos de regularização fundiária de glebas contíguas à da impetrante, do mesmo advogado, do mesmo escritório de advocacia e dos mesmos profissionais para a resolução de interesses comuns, o que denotaria a existência de fato de uma exploração conjunta do imóvel, situação noticiada pela decisão do Chefe da Divisão Estadual de Regularização Fundiária em Mato Grosso (fls. 213).
    13. Por fim, que os documentos juntados aos autos não denota a mencionada violação do direito da impetrante de produzir provas ou existência de instrução probatória unilateral, uma vez que a segunda vistoria da ocupação do imóvel foi realizada exatamente em atendimento a pedido da impetrante.
    14. Desse modo, não resta demonstrado o direito líquido e certo à anulação do ato apontado como coator e do processo administrativo que o subsidiou, razão pela qual, denega-se o Mandado de Segurança impetrado pelo Particular”. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Foi então interposto o recurso ordinário, em que a recorrente afirma que o acórdão incorreu em erros de procedimento e de julgamento.
    No tocante ao erro de procedimento, alega equívoco no trâmite processual do feito, o que acarretaria a nulidade do julgamento. Isso porque o Tribunal de origem teria ignorado os documentos novos juntados aos autos, que foram recentemente produzidos e que poderiam interferir no resultado do julgamento, em desacordo com o que preveem os arts. 435 e 933, do CPC. Aduz que
    “No caso de apreciação direta por essa Corte, incumbe destacar que esses documentos novos (de f. 1.113-44) apresentam nova vistoria feita no imóvel objeto da presente ação e pareceres, elaborados pela própria Administração Pública recorrida, em que as alegações aqui apresentadas foram corroboradas e afasta por completo a ideia de um suposto ‘fracionamento ilícito’ aventado pelo ato coator” (v. 18, p. 210).
    Defende ainda ser clara a violação ao seu direito líquido e certo à regularização fundiária, rebatendo os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para denegar a ordem, e reforçando as seguintes premissas: 
    (i) a inexistência de fracionamento ilícito do imóvel rural, fato confirmado pelas vistorias realizadas, sendo que a área que se pretende regularizar possui a metragem dentro dos limites especificados por lei;
    (ii) ainda que a vistoria tenha constatado que a sede e estruturas de produção seriam utilizadas conjuntamente, isso não descaracterizaria a autonomia da unidade;
    (iii) a data que marca o início da posse e da exploração do imóvel não pode ser confundida com a data em que se deu sua inscrição como pequeno produtor (2010);
    (iv) a segunda vistoria teria confirmado estarem presentes os requisitos para a regularização fundiária pleiteada;
    (v) decisão proferida por autoridade administrativa (chefe de divisão) absolutamente impedida, visto que havia atuado como perito no mesmo processo administrativo;
    (vi) ausência de competência da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário na gestão do programa de regularização fundiária;
    (vii) laudo de vistoria utilizado para embasar o ato coator seria inválido, vez que desrespeitados os prazos de validade previstos;
    (viii) inexistência de qualquer irregularidade em razão de constar os mesmos advogados e profissionais para a resolução de interesses comuns dos posseiros; e
    (ix) demonstração de clara violação ao direito de produzir provas, pois a segunda vistoria teria sido realizada em momento anterior ao do pedido de nova produção de provas.
    Postula, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja anulado o acórdão recorrido “pela preliminar de ausência de consideração de fatos supervenientes à impetração” ou para que seja esse reformado, concedendo-se a segurança pleiteada. 
    A União apresentou contrarrazões, em 29/3/21, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório. 
    Decido:
    De início, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que apresentado dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.
    Todavia, afasto a alegada preliminar de erro de procedimento.
    O Código de Processo Civil, nos arts. 435 e 933, dispõe que
    Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
    Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. 
    Com efeito, é certo que a legislação processual permite à impetrante juntar documentos novos, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados pela petição inicial. Ademais, se forem juntados após a decisão, faculta-se ao relator apreciá-los, se entender pertinente ao julgamento da causa.
    No presente caso, ainda que se trate de nova vistoria do imóvel rural, os documentos trazidos aos autos não invalidam ou substituem aqueles anteriormente apresentados como comprovação do alegado direito líquido e certo da impetrante. O novo laudo não atesta que os anteriores estavam equivocados, pois é plenamente possível a ocorrência de alterações nas situações fáticas descritas anteriormente.
    O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça foi bem fundamentado e a causa foi amplamente apreciada, de acordo com o conjunto fático-probatório juntado pela impetrante.
    Portanto, não há falar em aplicação dos arts. 435 e 933 do CPC.
    No mais, quanto ao mérito, o acórdão recorrido não merece reparos.
    A referida decisão denegou a pleiteada segurança por entender ausente o direito líquido e certo da impetrante, com base nos seguintes fundamentos:
    i) indícios de fracionamento ilícito de imóvel maior que o limite legal para regularização fundiária;
    ii) ausência de cunho decisório na manifestação feita pelo servidor tido pela impetrante como impedido;
    iii) competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário;
    iv) laudos de vistoria válidos, pois a norma legal não prevê prazo de validade para aqueles não conclusivos pelo deferimento;
    v) decisão de indeferimento do pleito baseada não apenas nos laudos de vistoria, mas também em outros elementos de prova constatados na tramitação do processo administrativo;
    vi) inexistência de violação ao direito da impetrante de produzir provas.
    No que tange ao primeiro tópico, extrai-se do acórdão recorrido que:
    “4. Contudo, consoante se depreende dos autos, os indícios de fracionamento ilícito de imóvel maior que o limite legal para regularização fundiária, mediante pleito de regularização de gleba dele integrante, foram identificados já na primeira vistoria realizada em 22.7.2009 (fls. 61/64). 
    5. Nessa vistoria os peritos constataram que tanto a sede da área quanto a estrutura de produção, recepção, secagem e armazenamento de grãos era utilizada conjuntamente com outros requerentes de regularização fundiária de glebas também integrantes do mesmo imóvel, descaracterizando a parcela de terra objeto da pretensão da impetrante como unidade autônoma de produção por ela individualmente explorada.
    6. Ficou constatado, também, que apenas em 26.8.2010, data posterior à da primeira vistoria realizada no imóvel, iniciara a impetrante suas atividades como pequena produtora, consoante o demonstra a sua inscrição estadual juntada aos autos (fls. 98).
    7. Na segunda vistoria realizada no imóvel, em 19.4.2012 (fls. 150/152), feita em atendimento a requerimento da impetrante, foram confirmados os indícios de fracionamento ilícito de imóvel de tamanho superior ao teto legal, o que infirma sua alegação de que ambas as vistorias teriam sugerido o deferimento sem ressalvas da almejada regularização fundiária.
    8. Essa segunda vistoria concluiu que, embora cumpridos os requisitos previstos no art. 5o. da Lei 11.952/2009, em especial os dos incisos III e IV, praticar cultura efetiva e comprovar o exercício de ocupação e exploração direta, mansa e pacífica, por si ou por seus antecessores, anterior a 1o. de dezembro de 2004, a regularização fundiária deveria ser condicionada à análise complementar da consultoria jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, justamente em virtude da constatação de que a Impetrante ocupava e explorava o imóvel rural de forma direta, mansa e pacificamente, porém com estreita parceria com seus vizinhos, que antes eram sócios da unidade produtiva” (v. 18, p. 109-110).
    De fato, conforme bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça, logo na primeira vistoria realizada, além de não haver consenso acerca da data da ocupação originária do imóvel, constatou-se que havia exploração conjunta (com outros requerentes de regularização) da sede da área, bem como da estrutura de produção, recepção, secagem e armazenamento de grãos (v. 1, p. 62-63).
    Após a primeira vistoria, consta nos autos do processo administrativo, o envio de outra equipe ao imóvel, que confirmou a exploração econômica por mais de um requerente, tendo a ora recorrente sido notificada para readequação do pedido de regularização (v. 1, p. 88-90).
    Na segunda vistoria, a opinião foi pelo deferimento da regularização fundiária, desde que condicionada à análise complementar da Consultoria Jurídica do MDA, tendo em vista as observações feitas pelos técnicos, no seguinte sentido:
    “Foi identificado nesta vistoria que a caracterização aparente do imóvel rural de fato, conforme conceituado na legislação vigente e afeta ao INCRA/MDA, devidamente sintetizado e normatizado pelo Parecer 041/2010-CGRFAL/CONJUR-MDA/AGU, equivaleria aos pedidos de regularização fundiária formalizados pelos processos: (…).
    Tais requerimentos são de áreas contíguas, fisicamente divididas em campos através de estradas e carreadores de acesso.
    Pelo que se conclui das informações apensas, a família Barichello e agregados exploraram em conjunto (uma unidade produtiva) toda a extensão de terras formada pelo requerimentos supracitados, compreendendo uma área total aproximada de 6.000 hectares.
    De acordo com a entrevista junto ao informante, compilado com as documentações até então juntadas e analisadas nos autos, conclui-se que a partir do ano agrícola 2010/2011, os referidos requerentes estão por individualizar sua exploração e ocupação, que descaracterizará, em breve, se continuada, a ‘sociedade em uso’” (v. 3, p. 10).
    Subindo os autos do processo administrativo à consideração do Coordenador-Geral de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, esse ponderou que o laudo era inconclusivo acerca do fracionamento da área e solicitou esclarecimentos aos técnicos responsáveis (v. 4, p. 8-10).
    Respondendo à solicitação, o então chefe da divisão estadual de regularização, informou, já em 2015, que, analisando os documentos dos processos de regularização, a situação de uso comum ainda persistia, opinando assim pelo indeferimento do pedido de regularização (v. 4, p. 33).
    Dessa forma, não errou o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que, de acordo com os documentos juntados aos autos, haviam fortes indícios de fracionamento ilícito da área.
    Quanto ao alegado impedimento do chefe da divisão estadual de regularização, consta do acórdão proferido pelo STJ:
    “9. Quanto à alegação de impedimento do servidor ocupante da função de Chefe da Divisão Estadual de Regularização Fundiária em Mato Grosso em janeiro de 2015, cumpre destacar que, a manifestação por ele dirigida ao Coordenador Regional Extraordinário de Regularização Fundiária (fls. 213) não teve caráter decisório sobre a existência ou não de fracionamento ilícito de imóvel superior ao limite legal de 15 módulos fiscais, mas apenas opinativo. 
    10. Além disso, a segunda vistoria não concluiu pelo irrestrito deferimento do pedido de regularização fundiária, mas o condicionou à análise da Consultoria Jurídica do MDA sobre a provável existência de fracionamento ilícito do imóvel, situação já detectada inclusive na primeira vistoria, da qual não participou o servidor cujo impedimento foi cogitado” (v. 18, p. 111).
    Nesse tocante, a recorrente alega que há impedimento da autoridade administrativa, porque o então chefe de divisão, “sem qualquer apreciação da manifestação técnico-científica externada como perito (e em conjunto com outro perito), (…) passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao que havia sugerido como perito anteriormente e ao que havia decidido o Chefe de Divisão anteriormente, sem, contudo, apontar qual era o equívoco da apreciação feita na primeira oportunidade” (v. 18, p. 220-221).
    Consoante expus acima, o segundo laudo de vistoria realizado em 2012, concluiu pelo deferimento do pedido de regularização, porém o deferimento estaria condicionado à análise da Consultoria Jurídica do MDA, vez que, no laudo, foi exposta a constatação da existência de exploração conjunta do imóvel, apesar de também constar que a exploração individual era bem recente, estando em seu estágio inicial. 
    Após a análise do processo pela CONJUR do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a conclusão foi a de que a questão acerca do fracionamento do imóvel não estava esclarecida, razão pela qual foram solicitadas informações.
    Ato contínuo, o chefe de divisão estadual informou que a situação da exploração conjunta do imóvel ainda persistia, opinando pelo indeferimento do pedido.
    Portanto, não há falar em decisões diametralmente opostas. Foram opiniões emitidas sobre situação de fato que perdurava na área do imóvel, razão pela qual, é de se manter o acórdão recorrido, no ponto, não havendo falar nas hipóteses de impedimento previstas no art. 18, inc. II, da Lei nº 9.784/99.
    No que tange à competência da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, assim decidiu a Corte Superior de Justiça:
    11. No que se refere à suposta incompetência da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, vale lembrar que o art. 33 da Lei 11.952/2009 transferiu do INCRA para o Ministério do Desenvolvimento Agrário a gestão do programa de regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal. A propósito:
    Art. 33. Ficam transferidas do Incra para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo prazo de 5 (cinco) anos renovável por igual período, nos termos de regulamento, em caráter extraordinário, as competências para coordenar, normatizar e supervisionar o processo de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia Legal, expedir os títulos de domínio correspondentes e efetivar a doação prevista no § 1o. do art. 21, mantendo-se as atribuições do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão previstas por esta Lei” (v. 18, p. 111).
    A consultoria jurídica de um Ministério é o órgão responsável para, entre outros assuntos, examinar processos e atos administrativos, a fim de garantir a compatibilidade desses com o ordenamento jurídico vigente.
    A Coordenação-Geral de Assistência Jurídica à Regularização Fundiária da Amazônia Legal (CGF) pertence à estrutura da Procuradoria Federal Especializada (PFE), vinculada ao INCRA, e, portanto, não poderia ser o órgão competente para resolver tais conflitos, por força do art. 33 da Lei nº 11.952/09, então transcrito.
    Quanto à validade dos laudos de vistoria, rememoro o acórdão recorrido:
    “12. Em relação à apontada ineficácia dos laudos de vistoria para subsidiarem a decisão pelo indeferimento do pleito de regularização fundiária, deve-se destacar que o prazo de validade de dois anos de cada laudo, previsto no parágr. único do art. 19 da Portaria MDA 23/2010, pressupunha que houvessem sido eles conclusivos pelo deferimento sem ressalvas do pleito de regularização fundiária, o que não ocorreu no caso dos autos” (v. 18, p. 111-112).
    Confira-se o teor do dispositivo invocado:
    Art. 19. Para áreas superiores a quatro módulos fiscais é obrigatória a vistoria prévia, com confecção de laudo de vistoria da ocupação, conforme modelo aprovado pela Superintendência Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia Legal - SRFA, para verificação da prática de cultura efetiva, bem como do exercício da exploração e ocupação direta anterior a 1º de dezembro de 2004.
    Parágrafo único. O laudo de vistoria terá prazo de validade de um ano podendo ser prorrogado por igual período, desde que não haja alteração na detenção do imóvel e mediante autorização expressa do Chefe da Divisão Estadual de Regularização Fundiária na Amazônia Legal.
    Depreende-se da leitura da norma, como bem apontaram o Ministério Público Federal e o Superior Tribunal de Justiça, que o prazo de validade ali fixado pressupõe que o laudo seja conclusivo pelo deferimento, sem ressalvas, pois denota situação de fato que está de pleno acordo com a legislação que rege a regularização fundiária. Caso o laudo imponha alguma ressalva, ou opine pelo indeferimento do pleito, a ele não será imposto prazo de validade, visto que poderá ser realizada, a qualquer momento, nova vistoria que ateste o cumprimento das determinações previstas na legislação pertinente.
    Colhe-se, ainda, da decisão do STJ:
    “13. Ademais, a decisão que indeferiu o aludido pleito não se baseou apenas no conteúdo dos laudos de vistoria, mas em outros elementos de prova constatados na tramitação do processo administrativo, a exemplo da utilização, pela impetrante e por interessados em outros quatro requerimentos de regularização fundiária de glebas contíguas à da impetrante, do mesmo advogado, do mesmo escritório de advocacia e dos mesmos profissionais para a resolução de interesses comuns, o que denotaria a existência de fato de uma exploração conjunta do imóvel, situação noticiada pela decisão do Chefe da Divisão Estadual de Regularização Fundiária em Mato Grosso (fls. 213). 
    14. Confira-se, a esse respeito, o seguinte trecho do parecer da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário nos autos do recurso administrativo interposto pela Impetrante, manifestação que subsidiou a decisão apontada como coatora:
    (...) Na realidade, da análise dos autos, verifica-se que a recorrente pouco ou nenhum esforço fez para encobrir a situação de fracionamento efetivamente evidenciada nos autos. Houve apenas um pequeno empenho na tentativa de descaracterizar a primeira vistoria, que não logrou êxito. Daí a insistência para que fosse feita uma segunda vistoria e a reiteração no recurso para que seja feita uma terceira, no afã de que um dia consiga descaracterizar o fracionamento encontrado. 
    Por outro lado, a utilização de mesmos procuradores e profissionais contratados é um clássico indício de fracionamento, uma prática, efetiva e infelizmente constatada desde o início do programa Terra Legal, que se disseminou, no afã de descaracterizar grandes propriedades de forma a se enquadrar nos limites de tamanho previstos na lei. A situação do presente processo somente vem a confirmar essa constatação. 
    Todas as evidencias, como a utilização do mesmo responsável técnico que confeccionou as peças técnicas, do mesmo procurador que firmou os recursos e, inclusive, do mesmo escritório de advocacia que oficiou nos autos quando o processo já estava em Brasília nesta Consultoria Jurídica (fls. 157-158), denotam que de fato existe uma exploração conjunta do imóvel com a contratação dos mesmos profissionais para tratar de interesses comuns. 
    Em suma, o liame, a vivência processual conjunta e compartilhada entre os ocupantes caracteriza uma situação muito mais estável e consolidada do que uma mera relação de amizade e companheirismo entre vizinhos. Aliás, as coincidências entre os processos que compõem o complexo de imóveis datam de mais de décadas, como evidenciado nos apensos. (...) (fls. 241/248).
    15. Saliente-se, por fim, que os documentos juntados aos autos não denotam a mencionada violação do direito da impetrante de produzir provas ou existência de instrução probatória unilateral, uma vez que a segunda vistoria da ocupação do imóvel foi realizada exatamente em atendimento a pedido da impetrante.
    16. Desse modo, não resta demonstrado o direito líquido e certo à anulação do ato apontado como coator e do processo administrativo que o subsidiou” (v. 18, p. 112-113).
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça resolveu o feito de acordo com os documentos trazidos aos autos pela impetrante, entendendo, ao final, pela ausência de direito líquido e certo à regularização fundiária.
    Ressalto, por fim, ser inviável rever o entendimento adotado no processo administrativo, por demandar dilação probatória, bem como nova valoração das provas trazidas em juízo. 
    Outrossim, a via estreita do mandado de segurança requer, para a concessão da ordem, a existência de prova pré-constituída que demonstre violação de direito líquido e certo do impetrante, conforme os seguintes precedentes exarados por esta Suprema Corte: MS nº 32.954-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 29/4/16; RMS nº 34.944-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/11/17; RMS nº 36.779-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/3/20 e RMS nº 28.406-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/4/13, esse último assim ementado: 
    “Agravo regimental. Mandado de segurança. Desapropriação. Reforma agrária. Individualização dos imóveis. Inexistência de condomínio. Nulidade do laudo agronômico de fiscalização. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de produção de provas em mandado de segurança. Área de proteção ambiental. Existência de requerimento de licença prévia. Agravo não provido.
    1. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido da impossibilidade de se discutir, em ação de mandado de segurança, questões controversas que não demonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo, por demandarem dilação probatória. Precedentes.
    2. É possível a realização de desapropriação para fins de reforma agrária em imóveis abrangidos por áreas de proteção ambiental, desde que cumprida a legislação pertinente. Precedentes. No presente caso, foi requerida licença prévia para assentamento de reforma agrária.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    Confira-se, ainda, decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber, em caso análogo ao dos autos, RMS nº 36.770/DF, publicada no DJe de 25/9/20. 
    Entendo, desse modo, que a decisão recorrida não merece qualquer repa